Tribunal: TJSP
Processo: 1029569-41.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer e indenização por dano material. Ação julgada parcialmente procedente e reconvenção improcedente. Recurso da ré.

Autora compradora e ré vendedora. Intermediação de compra e venda de um veículo por um estelionatário chamado "Edson". Golpe em que ambas as partes foram vítimas. Autora que transferiu o valor em conta de terceiro.

Não aplicação do

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer e indenização por dano material. Ação julgada parcialmente procedente e reconvenção improcedente. Recurso da ré.

Autora compradora e ré vendedora. Intermediação de compra e venda de um veículo por um estelionatário chamado "Edson". Golpe em que ambas as partes foram vítimas. Autora que transferiu o valor em conta de terceiro.

Não aplicação do CDC. Ré não atua, em sua atividade, na compra e venda de veículos, mas em transporte de carga. No entanto, a ré afirmou, em sua contestação, que esse tipo de negociação era corriqueira em razão de sua grande frota. Diante disso, a ré, experiente na compra e venda de veículos, estando acima do "homem médio", tem os deveres anexos na venda, devendo-se certificar sobre a procedência e efetiva existência do intermediário, com dever de informação e respeito, evitando-se possíveis golpes. Ônus da ré de comprovar de que orientou a autora a transferir o valor para sua conta, e não na de terceiro.

Autora que também contribuiu para o enlace, pois não se certificou sobre a pessoa do estelionatário Edson, não tendo ela mencionado à ré os valores negociados com o fraudador.

Culpa concorrente. Prejuízo que deve ser dividido, observado o direito de regresso contra o estelionatário.

Má-fé da autora não verificada. Mantida a improcedência do pedido reconvencional de indenização pela alegada desvalorização sofrida pelo veículo por ter sido proibido de ser vendido. Automóvel que, em verdade, valorizou.

Sentença mantida. Recurso desprovido.